Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-56.2022.8.11.0026
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000931-56.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELVINA DEZANETI LAHR BORGES - CPF: 710.787.381-49 (RECORRENTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000931-56.2022.8.11.0026

Recurso Cível Inominado n.
1000931-56.2022.8.11.0026

Recorrentes:
Danilo Helmeister Lahr Borges, Emamanuely Lahr dos Santos e Fábio Borges Oliveira.

Recorrido
:
Banco Pan S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA –HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – INÉRCIA PROCESSUAL – NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, VI, DA LEI N.º 9.099/95 – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Impõe-se, nos termos do artigo 51, V, da Lei n.º 9.099/95, a extinção do processo quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias. Diante da inercia em se promover a regularização do polo ativo, mediante a habilitação dos herdeiros, mesmo após intimação, impõe-se a extinção do processo, restando prejudicado o recurso interposto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000931-56.2022.8.11.0026

Recurso Cível Inominado n.
1000931-56.2022.8.11.0026

Recorrentes:
Danilo Helmeister Lahr Borges, Emamanuely Lahr dos Santos e Fábio Borges Oliveira.

Recorrido
:
Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Danilo Helmeister Lahr Borges, Emamanuely Lahr dos Santos e Fábio Borges Oliveira.

Ação: de Obrigação de Fazer
Cumulada com Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Arenápolis.

Sentença: (Id 209903173):
julgou improcedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado apresentado pela parte autora, Elvina Dezaneti Lhar Borges
(Id. 209903174): defendeu a reforma da sentença a quo para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.

209903178)
:

defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

Pela petição de Id. 209913181 (17/03/2023) informado o falecimento da parte autora.

Decisão de Id. 209903183
deteminando a intimação das partes e a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença proferida no Id. 209903185 (24/10/2023):
julgou extinto o processo, uma vez que a habilitação dos herdeiros não ocorreu no prazo de 30 (trinta) dias.

Recurso inominado dos herdeiros

Danilo Helmeister Lahr Borges, Emamanuely Lahr dos Santos e Fábio Borges Oliveira (Id. 209903186): pugnam pela nulidade da sentença de extinção e pela reforma da primeira sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam juglados procedentes.

Sem contrarrazões ao recurso inominado interposto no Id. 209903186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000931-56.2022.8.11.0026

Recurso Cível Inominado n.
1000931-56.2022.8.11.0026

Recorrentes:
Danilo Helmeister Lahr Borges, Emamanuely Lahr dos Santos e Fábio Borges Oliveira.

Recorrido
:
Banco Pan S.A.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida (Id. 209903185) deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto, com o acréscimo das ponderações que seguem.

Trata-se de recurso interposto pelos herdeiros da parte autora (falecida), por meio do qual
pretendem a reforma da sentença que extinguiu o feito, em razão da não substituição do polo ativo no prazo de 30 (trinta) dias.

Da análise dos autos, observa-se que, após a sentença de improcedência da demanda, prolatada no Id. 209903173, a parte autora interpôs recurso inominado (Id. 209903174).

Todavia, na sequência, foi juntada petição, protocolizada em 17/03/2023, por via da qual informado o falecimento da parte demandante, quando a advogada pleiteou a suspensão do processo para habilitação dos herdeiros (Id. 209903181).

Na decisão de Id. 209903183, determinada a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digitaldos Juizados Especiais, bem como a intimação das partes.

Outrossim, o processo foi extinto (24/10/2023), consoante sentença lançada no Id. 209903185, uma vez que não promovida a habilitação dos herdeiros no prazo de 30 (trinta) dias.

Contra essa sentença, os herdeiros se insurgem, pugnando pela continuidade do processo e pela análise do primeiro recurso inominado interposto.

Todavia, em que pese as alegações das partes recorrentes, não há que se falar em reforma da sentença de extinção.

O art. 51, V, da Lei n.º 9.099/95, assim preleciona:

“
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias”.

Conforme exposto alhures, a própria advogada da parte demandante informou, no dia 17/03/2023, o falecimento desta e requereu a suspensão do feito para hablitação dos herdeiros.

Todavia, somente após a sentença de extinção (24/10/2023), vieram os heredeiros aos autos, pleiteando a continuidade da demanda e a mencionada habilitação.

Logo, não merece reparos o
decisum
que extinguiu a açaõ.

Nesse sentido:

“
EMENTA DO VOTO VENCEDOR RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALECIMENTO DA AUTORA – INTIMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – INÉRCIA PROCESSUAL – NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, VI, DA LEI 9.099/95 – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. Impõe-se, nos termos do artigo 51, V, da Lei 9.099/95 a extinção do processo quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias. Diante da inercia em se promover a regularização do polo ativo, mediante a habilitação dos herdeiros, mesmo após intimação, impõe-se a extinção do processo, de ofício, restando prejudicado o recurso interposto. Extinção do processo. Recurso prejudicado.

(TJ-MT - RI: 10035912520188110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 23/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/07/2020)”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024